Tribunal: TJDFT
Processo: 0707765-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707765-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIANI CHRISTINE SILVA BARBOSA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Pedro Machado de Almeida Castro, Octavio Orzari, Vinícius André de Sousa, Bruno Henrique de Moura em favor de FABIANI CHRISTINE SILVA BARBOSA RODRIGUES, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais, em decorrência de omissão do Juízo impetrado em proceder à análise do pedido de progressão de regime da ora paciente. Informações prestadas (ID Num. 24217400), informando que foi deferida a progressão ao regime aberto, bem como determinada a comunicação ao CIME, para que efetue a retirada da tornozeleira eletrônica. É relatório. DECIDO. O writ perdeu o objeto. De acordo com as informações prestadas, foi deferida a progressão ao regime aberto, bem como determinada a comunicação ao CIME, para que efetue a retirada da tornozeleira eletrônica. A decisão foi proferida nos seguintes termos: “(...) Nesta data, proferi decisão apreciando os pedidos apresentados pela Defesa, de forma que foi determinada a atualização do RESPE, a fim de que o cálculo do requisito temporal para a progressão de regime seja feito com base na fração de 1/8 da pena. Nesse sentido, informo que foi deferida a progressão ao regime aberto, bem como determinada a comunicação ao CIME, para que efetue a retirada da tornozeleira eletrônica. Ressalto que, com a progressão do regime carcerário, o processo será redistribuído ao Juízo da VEPERA, ante a competência legalmente fixada.” Posto isso, superada a situação objeto do pedido, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus impetrado, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Publique-se. Comuniquem-se. Após providências de praxe, arquivem-se. P.I. Brasília, 23 de março de 2021 17:48:54. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador